Tribunal: TJES
Processo: 5010084-93.2026.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI
Órgão julgador: FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010084-93.2026.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LUCIA HELENA DUQUE GOMES DA COSTA
RELATOR(A):
FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PROMOÇÃO FUNCIONAL. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS RETROATIVAS. LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS DAS PROMOÇÕES. ADI Nº 5.606/ES. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA QUE NÃO IMPORTA EM SUPRESSÃO DO DIREITO ÀS PARCELAS RETROATIVAS APÓS O IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO SUSPENSIVA. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por servidora pública estadual visando ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da promoção funcional referente ao ano de 2017, relativas ao período de 01/07/2017 a 30/06/2021. A sentença julgou procedente o pedido, condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento das parcelas retroativas, reconhecendo que a Lei Estadual nº 10.470/2015 apenas suspendeu temporariamente os efeitos financeiros da promoção, sem extinguir o direito ao recebimento dos valores.

Inconformado, o Estado do Espírito Santo interpôs recurso inominado sustentando, em síntese, que a sentença afronta o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 5.606/ES, que declarou a constitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar se a constitucionalidade da suspensão dos efeitos financeiros das promoções, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 5.606/ES, impede o pagamento das diferenças remuneratórias retroativas referentes ao período em que a promoção permaneceu com efeitos financeiros suspensos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

A declaração de constitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015 pelo Supremo Tribunal Federal não afasta o direito ao recebimento das diferenças remuneratórias posteriormente exigíveis, porquanto a norma instituiu mera suspensão temporária dos efeitos financeiros das promoções, sem extinguir o direito subjetivo incorporado ao patrimônio jurídico do servidor.

Implementada administrativamente a promoção e superada a condição suspensiva prevista na legislação, mostra-se devido o pagamento das parcelas retroativas correspondentes ao período de suspensão, inexistindo afronta ao precedente firmado na ADI nº 5.606/ES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: A declaração de constitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015 na ADI nº 5.606/ES não impede o pagamento das diferenças remuneratórias retroativas decorrentes de promoção funcional após o implemento da condição suspensiva prevista na norma, porquanto a suspensão dos efeitos financeiros não importa em extinção do direito ao crédito.

Dispositivos relevantes citados:
art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015; art. 46 da Lei nº 9.099/95.

PROJETO DE VOTO

I – RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por
Lúcia Helena Duque Gomes da Costa
, condenando o ente público ao pagamento das diferenças remuneratórias retroativas decorrentes da promoção funcional referente ao ano de 2017, relativas ao período compreendido entre 01/07/2017 e 30/06/2021.

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que o pagamento das parcelas pretendidas encontra óbice no art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 5.606/ES, razão pela qual requer a reforma integral da sentença.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

II – VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Com efeito, o Juízo de origem examinou adequadamente a controvérsia ao reconhecer que o art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015 instituiu mera condição suspensiva quanto aos efeitos financeiros das promoções, sem afastar o direito material às diferenças remuneratórias decorrentes da promoção funcional regularmente concedida.

As razões recursais não infirmam essa conclusão.

Embora o recorrente sustente que o julgamento da ADI nº 5.606/ES teria impedido o pagamento das parcelas retroativas, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal limitou-se a reconhecer a constitucionalidade da suspensão temporária dos efeitos financeiros das promoções instituída pelo art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, em contexto de reequilíbrio fiscal, não havendo qualquer pronunciamento no sentido de extinguir o direito às diferenças remuneratórias correspondentes ao período de suspensão.

Conforme corretamente consignado na sentença, a norma estadual promoveu apenas o diferimento da exigibilidade da obrigação, sem atingir o próprio direito à promoção, que se incorporou ao patrimônio jurídico do servidor quando preenchidos os requisitos legais.

Superado o período de restrição fiscal e implementados os efeitos financeiros da promoção, tornou-se plenamente exigível o pagamento das parcelas retroativas compreendidas entre 01/07/2017 e 30/06/2021, não podendo a postergação temporária da despesa converter-se em causa de supressão definitiva de direito patrimonial já reconhecido pela própria Administração.

Nesse contexto, a interpretação defendida pelo recorrente amplia indevidamente o alcance do precedente firmado na ADI nº 5.606/ES, atribuindo-lhe efeitos que não foram estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal.

Assim, inexistindo qualquer fundamento apto a justificar a reforma da sentença, impõe-se sua manutenção integral por seus próprios fundamentos.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

Amanda Lourenço Sessa

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado, para que surta seus efeitos jurídicos e legais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)